Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ANÁLISE DO ACERVO HEREDITÁRIO. EXISTÊNCIA DE BENS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao espólio, autorizando o recolhimento das custas processuais ao final do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal no âmbito do agravo de instrumento.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar a prejudicialidade do agravo interno diante do julgamento colegiado do agravo de instrumento e a presença dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno que impugna decisão monocrática proferida no bojo do agravo de instrumento resta prejudicado quando o recurso principal se encontra apto ao julgamento colegiado, com cognição mais ampla e exame definitivo do mérito.
5. A gratuidade de justiça exige a comprovação de insuficiência de recursos para o adiantamento das despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988.
6. Em ações de inventário, a análise da hipossuficiência deve recair sobre a capacidade econômica do acervo hereditário, sendo irrelevante a situação financeira dos herdeiros ou do inventariante.
7. O espólio, enquanto massa patrimonial, não se beneficia da presunção de veracidade da declaração de insuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, devendo comprovar concretamente a incapacidade patrimonial.
8. A existência de bens imóveis e veículos integrantes do acervo hereditário é suficiente, em tese, para afastar a caracterização de hipossuficiência, ainda que alegada ausência de liquidez imediata, sendo adequada a autorização de recolhimento das custas ao final do processo.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0719508-45.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 11.07.2025. TJDFT, APC, 0708325-35.2020.8.07.0006, Rela. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 29.03.2022. TJDFT, AI 0732334-06.2025.8.07.0000, Rel: RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, p. 30/10/2025.